Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719163-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVITEX PERICUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Divitex Pericuma Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF no cumprimento de sentença no 0700599-76.2017.8.07.0018 (ID no 150067545 e no 155981477). 2. Em suas razões, em suma, a agravante pede: "(i) seja determinado à Agravada Terracap que cumpra o V. Acórdão por esse EG. TJDFT, juntado nos autos de origem ao ID no117948284, e utilize o menor entre o valor de mercado e o da atualização, como determina a norma dos §§ 1o e 3o do art. 6o da Lei Distrital no 4.269/2008 (fixado expressamente como parâmetro para o cumprimento da obrigação pela Terracap, por este EG. TJDFT); (ii) seja reconhecido o descumprimento contratual da Terracap (Agravada) após os 45 dias da publicação do V. Acórdão de ID no 117948289, isto é: desde 12/05/2021; e, na medida que o referido critério constou expressamente do V. Acórdão e, portanto, deveria ter sido observado pela Agravada, como aliás, restou confesso pelo Ente Público; e (iii) seja convalidada a multa fixada no V. Acórdão de ID 117948289, no valor de R$ 5.000,00 até a outorga definitiva da escritura do imóvel sub judice, descontando-se o prazo de suspensão do processo, com base no princípio da boa-fé (art. 5o, do CPC)” 3. Tece considerações sobre a obrigação fixada no acórdão e o descumprimento por parte da agravada no prazo assinalado (45 dias úteis), o que deveria ensejar a aplicação da multa diária correspondente. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 46833113, págs. 2-3). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 10. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 11. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 12. Diante do cenário fático-jurídico decorrente do caso concreto, não subsiste o perigo de dano sustentado pela agravante. A obrigação não pode ser integralmente imputada à agravada, quando se faz necessário atuação da agravante para auxiliar na outorga da escritura pública do imóvel objeto da controvérsia. 13. Os princípios da cooperação, da economia, da celeridade e da boa-fé processual, devem ser observados por ambas as partes, pois a finalidade do processo é chegar à resolução definitiva do problema. 14. Há informação relevante na decisão de ID no 155981477 no que tange à necessidade de definição do parâmetro para apurar o valor do imóvel, pois influencia diretamente na elaboração da escritura pública, assim como no cálculo dos impostos e emolumentos devidos. 15. A exigibilidade da multa deve observar a data de publicação do acórdão (ID no 11794828) e o transcurso do prazo de 45 dias úteis (15/7/2021). Como consequência, a partir do momento em que a agravada encaminhou ao 1o Ofício de Notas o pedido de lavratura da escritura pública, a sua mora deve ser afastada. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não identifico os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO